Tribunal: TJDFT
Processo: 0722876-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CURADORIA ESPECIAL. CITAÇÃO EDITALÍCIA. BLOQUEIO BACENJUD. OFÍCIO. NATUREZA DA CONTA/VERBA. INÉRCIA DO DEVEDOR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO.
1. A satisfação do crédito tem por primazia a realização de atos visando atender aos interesses do credor, nos termos do artigo 797 do CPC, e o ônus de comprovar a impenhorabilidade da verba bloqueada em conta bancária é do executado (art. 854, § 3o do CPC).
2. Descabe a movimentação da máquina judiciária para aferir a natureza da verba de titularidade do devedor, substituindo o executado na defesa de seus próprios interesses.
3. Ainda que intimado por edital, presume-se que o executado tenha acesso à sua conta bancária. Se opta em não apresentar insurgência ao bloqueio realizado, não há se falar em cerceamento de defesa.
4. A representação do executado pela Defensoria Pública exercendo o múnus de Curadoria de ausentes não atribui o estado de hipossuficiência ao executado.
5. Negou-se provimento ao recurso.